Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. VERIFICADA. MANUTENÇÃO DO VALOR CONVENCIONADO ANTERIORMENTE ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargantes se contrapõem à ausência de apreciação de seu pedido para condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. De fato, sobreleva que, ao proceder à análise, a decisão colegiada descuidou da questão, cumprindo suprir a omissão nesta sede.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.